Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA. MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de arbitramento de multa pelo descumprimento de determinação judicial, no sentido de que a executada providenciasse a anotação na matrícula do imóvel, o acordo homologado em juízo, noticiando que percentual do bem pertence exclusivamente ao filho menor.
2. Tendo o Juízo atraído para si a obrigação – determinando a expedição de ofício ao Cartório para que efetive a devida anotação –, incabível a fixação de multa pelo descumprimento em desfavor da executada.
3. Agravo conhecido e desprovido.